Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRÂNSITO. FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de anulação de compra e venda cumulada com anulação de ato administrativo. 1.1. Na sentença, os pedidos da parte autora foram julgados parcialmente procedentes, para reconhecer a prescrição dos autos de infração listados. 1.2. Em sede de apelação, o recorrente pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a interrupção prescricional.
2. Ao contrário do que o recorrente afirma, a sentença não se fundamentou em alegações genéricas. 2.1 Nas informações trazidas pelo recorrido, percebe-se um nível de detalhamento suficiente para o embasamento do julgamento da demanda, sem qualquer afronta ao direito de defesa. 2.2 O autor juntou aos autos documento no qual consta o histórico de ocorrências, em que estão listadas todas as multas referentes ao veículo.
3. Há necessidade de se observar a hierarquia das normas, haja vista que a Portaria n. 159, expedida pelo Secretário e Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, não tem o condão de suspender o prazo prescricional ou criar hipótese de suspensão.
4. Restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública, não apenas na efetivação da citação editalícia, mas também em ocasiões anteriores. 4.1 Apesar de a apelante ter à disposição meios aptos à viabilização da demanda, não foram adotadas providências para o prosseguimento da cobrança das multas elencadas, devendo ser reconhecida a prescrição.
5. Apelo improvido.